Tribunal: TJSP
Processo: 2065085-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento – Ausência de prova da incapacidade financeira afirmada – Prova documental que não atende a exigência constitucional do artigo 5o, LXXIV da CF/88 – Presunção legal de pobreza decorrente da declaração feita pela Agravante da assistência judiciária é relativa e deve ser analisada junto com os demais elementos dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento – Ausência de prova da incapacidade financeira afirmada – Prova documental que não atende a exigência constitucional do artigo 5o, LXXIV da CF/88 – Presunção legal de pobreza decorrente da declaração feita pela Agravante da assistência judiciária é relativa e deve ser analisada junto com os demais elementos dos autos – Documentos que revelam a ausência do estado de pobreza a ponto de ensejar a gratuidade a Agravante – Decisão mantida – Recurso desprovido.